Tribunal: CARF
Processo: 13896.902510/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902510/2015-12
ACÓRDÃO
1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CPM BRAXIS TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de tal
comprovação não se homologa a compensação pretendida.
PER/DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
de prova não é suficiente para afastar a exigência do débito decorrente de
compensação não homologada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão no 12-112.108 - 4a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 19 de novembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo do Perdcomp 36831.24544.220114.1.3.04- 5370, no
qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito
de “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL (cód. 2484- Estimativa Mensal)
conforme tabela abaixo:

2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl. 33,
pois o pagamento informado foi integralmente utilizado na quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no perdcomp, conforme tela abaixo:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
3

3. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 12/05/2015 (fl. 38) e, em
11/06/2015, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 02/06, e
anexos, alegando, em síntese, o seguinte:
• Que a não homologação se deu pelo fato de a DCTF entregue em 21/11/2013
(doc. 03) trazer débito apurado no total de CSLL líquido de R$ 860.238,53 (valor
do DARF), referente a 09/2013; entretanto, houve equívoco nesse valor, pois o
debito correto seria R$ 702.323,54, tendo a Interessada retificado sua DIPJ em
28/05/2015 (doc. 05); todavia, o crédito poderia ser reconhecido se houvesse o
cruzamento do DARF com a DIPJ;
• Requer seja homologada a compensação
A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
6. Trata o presente processo do perdcomp 36831.24544.220114.1.3.04-5370, no
qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito
de “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL (cód. 2484- Estimativa Mensal).
7. Alegou a Interessada ter se equivocado quanto ao valor do débito confessado
em DCTF, afirmando, no entanto, que o crédito poderia ter sido reconhecido
bastando o cruzamento de dados com a DIPJ, que informava o débito correto, que
não seria R$ 860.238,53, mas R$ 702.323,54.
8. É de se observar, contudo, que os valores declarados em DCTF, a teor do que
dispõe o Decreto-lei no 2.124/84, em seu art. 5o, § 1o, constituem confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Ademais, a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
4
9. Ora, no caso em questão a retificação da DCTF foi efetivada após a ciência do
Despacho Decisório que não homologou a compensação, ao passo que a DIPJ, por
sua vez, a teor do Parecer PGFN/CAT/ n. 632/2011, é declaração meramente
informativa, por tais razões, entendo que, no caso em que suas informações
conflitam com a DCTF, deve haver comprovação documental, pois, nos termos do
art. 932 do RIR, os fatos registrados na escrita só fazem prova a favor do
contribuinte caso sejam comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza; ora, se a DIPJ reflete, de forma resumida, a escrituração, mais ainda
exigiria prova documental nesse sentido, o que não foi apresentado pela
Interessada em sua MI.
10. Acrescente-se que o momento da juntada de documentação comprobatória
deve se dar por ocasião da impugnação, em não o fazendo nessa oportunidade, e
não havendo outros meios de prova, os argumentos de defesa devem ser
entendidos como meras alegações, bem como se deve reconhecer ocorrida a
preclusão de tal direito, já que as condições de excepcionalidade da regra legal,
mais abaixo citadas, não são vislumbradas nos autos.
10.1 Nesse sentido, de se citar o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, c/c §4o do
art. 16 do mesmo diploma, a saber:
(...)
11. Dessa forma há ausência de certeza e liquidez a respeito da existência do
alegado crédito, exigência do art. 170 do CTN1 , de modo que não há como ser
acolhida a alegação de erro.
12. Pelo exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade
para manter o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
nos perdcomp 36831.24544.220114.1.3.04-5370.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, basicamente repetindo os
fundamentos da Manifestação de Inconformidade, in verbis:
(...)
II.I. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A ENTREGA DA
DCOMP/DESPACHO DECISÓRIO
6. Conforme adiantado acima e mais bem explicado no próximo tópico, de forma
esquematizada, os fatos e datas envolvidos no presente caso podem ser
resumidos abaixo:
(...)
7. Desse modo, nota-se que a Recorrente realizou as retificações de suas DCTFs
após a apresentação da PER/DCOMP e do despacho decisório.
8. Nesse sentido, importante destacar que, diferentemente do quanto decidido
no v. acórdão, tal retificação posterior a entrega da PER/DCOMP e do despacho
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
5
decisório não afasta ou restringe o direito ao crédito da Recorrente, conforme já
consignado no Parecer Normativo no 2 de agosto de 2015:
(...)
14. Portanto, uma vez comprovada a existência do crédito compensado, deve ser
homologada a compensação realizada pela Recorrente, em obediência ao
princípio da verdade material). É exatamente a existência desse crédito que se
passa a analisar abaixo
II.I. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO COMPENSADO – RECOLHIMENTO A MAIOR DO CSLL
DEVIDO POR ESTIMATIVA
15. Superada a questão de possibilidade de retificação da DCTF após a entrega de
DCOMP/despacho decisório, passamos a analisar neste tópico a existência do
crédito compensado.
16. Conforme v. acórdão, a Recorrente supostamente não conseguiu comprovar a
real existência do crédito debatido, bem como que nesta fase processual não
seria mais possível a apresentação/juntada de documentos.
(...)
17. Contudo, tal entendimento não merece prevalecer, uma vez que a partir dos
documentos juntados na Manifestação de Inconformidade restou plenamente
comprovada a existência do crédito de CSLL, bem como deve ser observado o
princípio da verdade material, princípio esse basilar do Processo Administrativo.
Vejamos.
18. Nos termos apresentados na Manifestação de Inconformidade, o pedido de
compensação apresentado em 17/01/2014 pela Recorrente se funda em um
crédito de CSLL no valor histórico total de R$ 157.915,00. Esse montante,
atualizado desde 29/10/2013 (data da arrecadação), até a data da utilização pela
compensação em testilha, traduz-se em R$ 161.878,67, i.e., na exata quantia que
se pretende compensar de COFINS.
19. Segundo entendimento manifestado no Despacho Decisório, esse crédito seria
infundado, pois deriva de DARF de pagamento (doc. 02 da Manifestação da
Inconformidade), no valor de R$ 860.238,53, já integralmente utilizado para
quitação de saldo de CSLL declarado em DCTF (referente ao exercício de
setembro/2013).
20. Todavia, conforme relatado, é possível que essa avaliação do fisco tenha sido
máinfluenciada pelo fato de a DCTF entregue pela Contribuinte em 21/11/2013
(doc. 03 da Manifestação da Inconformidade) trazer débito apurado total de CSLL
de exatos R$ 860.238,53, referentes ao mês de setembro de 2013.
(...)
21. Entretanto, em reanálise interna, verificou-se posteriormente o dito valor
como equivocado. A real quantia devida a título de CSLL foi de R$ 702.323,54 –
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
6
significativamente inferior ao valor previamente declarado. Esse reajuste, ato
contínuo, restou devidamente evidenciado e informado à Receita Federal na Ficha
16 da DIPJ 2014, enviada no dia 27/06/2014 (doc. 04 da Manifestação da
Inconformidade).
(...)
23. Apesar de, ao tempo do despacho decisório, a DCTF ainda não ter sido
retificada com o valor correto de CSLL (o que apenas ocorreu em 28/05/2015 –
doc. 05 da Manifestação da Inconformidade), o crédito desta Recorrente já podia
ser evidenciado pelo cruzamento do DARF com os valores declarados na DIPJ.
Esses já demonstravam os números claramente ajustados ao montante
efetivamente devido
(...)
26. Aqui, vale destacar que as provas já juntadas pela Recorrente (DCTF original,
DIPJ e DCTF retificadora) mostram-se mais que suficientes para comprovar o
crédito da Recorrente, conforme analisado acima.
27. Ou seja, a Recorrente instruiu sua Manifestação de Inconformidade com toda
a documentação necessária à comprovação do seu direito creditório. Tal
documentação, contudo, foi simplesmente desconsiderada sumariamente pelo v.
acórdão recorrido, que se limitou a desconsiderar a DCTF Retificadora em
questão, em razão da mesma ter sido transmitida após proferido o despacho
decisório combatido (entendimento esse do v. acórdão recorrido que, conforme
já analisado no tópico acima, não se sustenta).
(...)
30. Repita-se: os documentos juntados com a Manifestação de Inconformidade
são suficientes para demonstrar o crédito da Recorrente, razão pela qual tal
documentação não poderia ter sido desconsiderada pelo v. acórdão recorrido.
31. De qualquer forma, além dos documentos já colacionado aos autos, para não
restar dúvidas sobre a existência do crédito de CSLL, a Recorrente pede vênia para
juntar o livro de apuração de CSLL de 2013, bem como planilha de controle (doc.
01).
32. Assim, pela simples análise destes documentos, se verifica que, de fato, a base
de cálculo da CSLL do período de setembro/2013 era de R$ 14.552.528,53 e,
portanto, a CSLL devida era de R$ 755.123,66 (feita as reduções dos meses
anteriores) e não de R$ 860.238,53 (valor pago por meio de DARF), gerando o
crédito original ora discutido de R$ 157.915,00:
(...)
40. Portanto, em suma, resta evidente que a Recorrente tem, sim, direito ao
crédito pleiteado, no valor histórico de R$ 157.915,00, devendo a compensação
ser homologada com base nas provas objetivas juntadas.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
7
III. PEDIDOS
41. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, de modo a reformar-se o v. acórdão
recorrido para: (i) Reconhecer a homologação do crédito histórico de R$
157.915,00, bem como a devida compensação do saldo de Cofins em 24/12/2013,
no valor de R$ 161.878,67; e (ii)Reformar a decisão proferida de modo a extinguir
a multa e juros incidentes sobre o valor equivocadamente não-homologado.
42. Subsidiariamente, caso esse I. CARF entenda que a documentação já
colacionada aos autos não é suficiente para comprovação do crédito em questão
(o que admite-se somente em hipótese), a Recorrente requer a conversão desse
julgamento em diligência, nos termos do Parecer Normativo no 2 de agosto de
2015, de modo que a DRF responsável ateste a existência do crédito em questão.
43. Requer, igualmente, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
sobretudo com a juntada de novos documentos eventualmente necessários e a
realização oportuna de sustentação oral, requerendo, igualmente, seja a parte
intimada acerca da necessidade de eventual apresentação de documento
complementar, entendido como essencial pelo órgão julgador, sob pena de
violação à ampla defesa.
44. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome
de Luca Priolli Salvoni, inscrito na OAB/SP sob no 216.216, sob pena de nulidade.
O correio eletrônico por meio do qual receberão eventuais intimações é
tributario@cascione.com.br.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, conforme já enfrentado na oportunidade da resolução, observo que o
recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que o presente processo analisa a glosa no importe de
R$ 157.915,00 referente a “Pagamento indevido de CSLL (cód. 2484- Estimativa Mensal), ocorrido
em 29/10/2013, para melhor ilustrar segue a reprodução:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
8

Em suas razões recursais, o contribuinte ressaltou que a origem do crédito haveria
se dado em função de pagamento indevido ou a maior de CSLL e que teria se equivocado no
preenchimento da DCTF original, porém argumenta que a DIPJ refletia o valor correto do débito e
que a retificação da DCTF após a transmissão da DCOMP e do Despacho Decisório não poderia ser
um óbice ao reconhecimento do direito creditório, além dos documentos anexados na
Manifestação de Inconformidade anexou planilhas ao Recurso Voluntário (e-fls. 72/75), in verbis:.
(...)7. Desse modo, nota-se que a Recorrente realizou as retificações de suas
DCTFs após a apresentação da PER/DCOMP e do despacho decisório.
8. Nesse sentido, importante destacar que, diferentemente do quanto decidido
no v. acórdão, tal retificação posterior a entrega da PER/DCOMP e do despacho
decisório não afasta ou restringe o direito ao crédito da Recorrente, conforme já
consignado no Parecer Normativo no 2 de agosto de 2015:
(...)
14. Portanto, uma vez comprovada a existência do crédito compensado, deve ser
homologada a compensação realizada pela Recorrente, em obediência ao
princípio da verdade material). É exatamente a existência desse crédito que se
passa a analisar abaixo
(...)
23. Apesar de, ao tempo do despacho decisório, a DCTF ainda não ter sido
retificada com o valor correto de CSLL (o que apenas ocorreu em 28/05/2015 –
doc. 05 da Manifestação da Inconformidade), o crédito desta Recorrente já podia
ser evidenciado pelo cruzamento do DARF com os valores declarados na DIPJ.
Esses já demonstravam os números claramente ajustados ao montante
efetivamente devido
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
9
(...)
26. Aqui, vale destacar que as provas já juntadas pela Recorrente (DCTF original,
DIPJ e DCTF retificadora) mostram-se mais que suficientes para comprovar o
crédito da Recorrente, conforme analisado acima.
27. Ou seja, a Recorrente instruiu sua Manifestação de Inconformidade com toda
a documentação necessária à comprovação do seu direito creditório. Tal
documentação, contudo, foi simplesmente desconsiderada sumariamente pelo v.
acórdão recorrido, que se limitou a desconsiderar a DCTF Retificadora em
questão, em razão da mesma ter sido transmitida após proferido o despacho
decisório combatido (entendimento esse do v. acórdão recorrido que, conforme
já analisado no tópico acima, não se sustenta).
(...)
31. De qualquer forma, além dos documentos já colacionado aos autos, para não
restar dúvidas sobre a existência do crédito de CSLL, a Recorrente pede vênia para
juntar o livro de apuração de CSLL de 2013, bem como planilha de controle (doc.
01).
32. Assim, pela simples análise destes documentos, se verifica que, de fato, a base
de cálculo da CSLL do período de setembro/2013 era de R$ 14.552.528,53 e,
portanto, a CSLL devida era de R$ 755.123,66 (feita as reduções dos meses
anteriores) e não de R$ 860.238,53 (valor pago por meio de DARF), gerando o
crédito original ora discutido de R$ 157.915,00:
(...)
40. Portanto, em suma, resta evidente que a Recorrente tem, sim, direito ao
crédito pleiteado, no valor histórico de R$ 157.915,00, devendo a compensação
ser homologada com base nas provas objetivas juntadas.
III. PEDIDOS
41. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, de modo a reformar-se o v. acórdão
recorrido para: (i) Reconhecer a homologação do crédito histórico de R$
157.915,00, bem como a devida compensação do saldo de Cofins em 24/12/2013,
no valor de R$ 161.878,67; e (ii)Reformar a decisão proferida de modo a extinguir
a multa e juros incidentes sobre o valor equivocadamente não-homologado. (...)
O Acórdão da DRJ, ao enfrentar a questão, julgou o pleito improcedente em razão
da ausência de comprovação documental para justificar o direito creditório, razão pela qual não
haveria a comprovação do pagamento a maior de CSLL (setembro de 2013) a base de R$
157.915,00, in verbis:
6. Trata o presente processo do perdcomp 36831.24544.220114.1.3.04-5370, no
qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito
de “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL (cód. 2484- Estimativa Mensal).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
10
7. Alegou a Interessada ter se equivocado quanto ao valor do débito confessado
em DCTF, afirmando, no entanto, que o crédito poderia ter sido reconhecido
bastando o cruzamento de dados com a DIPJ, que informava o débito correto, que
não seria R$ 860.238,53, mas R$ 702.323,54.
8. É de se observar, contudo, que os valores declarados em DCTF, a teor do que
dispõe o Decreto-lei no 2.124/84, em seu art. 5o, § 1o, constituem confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Ademais, a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.
9. Ora, no caso em questão a retificação da DCTF foi efetivada após a ciência do
Despacho Decisório que não homologou a compensação, ao passo que a DIPJ, por
sua vez, a teor do Parecer PGFN/CAT/ n. 632/2011, é declaração meramente
informativa, por tais razões, entendo que, no caso em que suas informações
conflitam com a DCTF, deve haver comprovação documental, pois, nos termos do
art. 932 do RIR, os fatos registrados na escrita só fazem prova a favor do
contribuinte caso sejam comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza; ora, se a DIPJ reflete, de forma resumida, a escrituração, mais ainda
exigiria prova documental nesse sentido, o que não foi apresentado pela
Interessada em sua MI.
12. Pelo exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade
para manter o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
nos perdcomp 36831.24544.220114.1.3.04-5370.
No que diz respeito a aceitação da retificação da DCTF após o despacho decisório e
da transmissão da DCOMP, entendo que tem razão o contribuinte quando afirma que tal fato não
afasta ou restringe o seu direito ao crédito conforme já consignado no Parecer Normativo no 2 de
agosto de 2015, no entanto, após cotejar os documentos acostados aos autos e analisar os
fundamentos da DRJ e da recorrente, entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantido no que
se refere a ausência de comprovação do real valor devido da CSLL em relação a setembro de 2013
no valor de R$ 755.123,66 e não de R$ 860.238,53, o que geraria o crédito pretendido de R$
157.915,00.
Cabe lembrar que, nos termos do art. 923 do RIR, de 1999 – vigente à época dos
fatos – a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que
comprovados pelos documentos hábeis segundo sua natureza utilizados nesta escrituração.
Neste contexto, ainda que retificada a DCTF originalmente transmitida, os
documentos apresentados pelo recorrente detêm caráter unilateral porque se tratam de planilhas
por ele confeccionadas e não comprova o real valor devido a título de CSLL no período.
Nessa esteira, escorreita a decisão da DRJ, razão pela qual a decisão deve ser
mantida na íntegra.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
11
No caso em apreço, resta clara a insuficiência probatória do efetivo crédito da
empresa recorrente, posto que não consta nos autos documentos fiscais e/ou contábeis hábeis e
idôneos de que efetivamente houve o pagamento indevido ou a maior referente a de CSLL
(setembro de 2013) a base de R$ 157.915,00.
Nos presentes autos, apesar da empresa defender que anexou aos autos as
planilhas e a DCTF retificada, não há qualquer outro elemento capaz de comprovar o pagamento
indevido ou maior decorrente da redução de valores, tendo em vista que a divergência entre a
DCTF original e a DCOMP se baseou nas informações prestadas pelo próprio contribuinte, não
bastando, por óbvio a mera retificação da DCTF com planilhas próprias que são elementos de
prova insuficientes como bem pontuou o Acórdão recorrido, a retificação da DCTF é permitida e
aceita desde que haja a comprovação que suporte as informações ali constantes nos termos do
RIR.
Não é outro o teor da Súmula CARF 164 que transcrevo, in verbis:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim sendo, seria dever do contribuinte manter os registros de contabilidade e
documentos fiscais, sendo um pressuposto básico para comprovar o seu respectivo crédito.
Por essa razão, diante da ausência dos atributos de certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, aplica-se ao presente processo o artigo 170 do CTN1 que exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo
Recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.545 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902510/2015-12
12

Fl. 90
DF CARF MF
Original